Tribunal: TJDFT
Processo: 0728130-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE LOTE SEM EDIFICAÇÃO. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. TAXA DE FRUIÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA POSTERIOR À LEI N. 13.786/2018. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.002 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é cabível a fixação de taxa de fruição na hipótese de desfazimento de contrato de compra e venda de terreno não edificado1, situação verificada nos autos.
2. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento processado sob o regime dos recursos repetitivos (Tema 1.002), fixou a seguinte tese: “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”.
3. Na espécie, o contrato particular de compromisso de compra e venda foi celebrado depois da entrada em vigor da Lei n. 13.786/2018, logo, não se aplica a tese firmada no julgamento do Tema n. 1.002 pelo Superior Tribunal de Justiça2.
4. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, o termo inicial da incidência dos juros moratórios é a data da citação, consoante dispõe o artigo 405 do Código Civil.
5. Apelação interposta pela Ré não provida. Unânime.